Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Deflagração. Executados. Intimação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Manejo. Inocorrência. Preclusão temporal. Aperfeiçoamento. Objeção de pré-executividade. Aviamento. Objeto. Ilegitimidade passiva e inexigibilidade da obrigação. Matérias afetas ao incidente de impugnação. Aviamento. Inexistência. Objeção de pré-executividade. Conhecimento. Inviabilidade. Matéria de defesa passível de apresentação na fase cognitiva. Provimento alcançado pela coisa julgada. Renovação em impugnação ao cumprimento de sentença. Reexame. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Alegação de impenhorabilidade de proventos da outra devedora. Direito de terceiro. Defesa. Viúva. Ilegitimidade (CPC, art. 18). Prescrição da pretensão de cobrança. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e ensejarem a reforma do decidido. Inexistência. Inépcia da inicial que aparelha o executivo referente aos honorários de sucumbência. Devolução a reexame via de argumentação tecnicamente alinhavada. Inocorrência. Inépcia parcial da peça recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara uma das executadas almejando a extinção do executivo, ao fundamento de que a postulação pretendera revolver matérias já resolvidas na fase cognitiva e no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da viabilidade de conhecimento e acolhimento das alegações deduzidas por uma das executadas no ambiente de objeção de pré-executividade almejando a extinção da ação de cobrança da qual germinado o título executivo que aparelha a fase executória em fluxo.
III. Razões de decidir
3. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.016, II e III).
4. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).
5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
6. Resolvidas com definitividade as questões afetas à higidez da pretensão de cobrança e a responsabilidade dos réus pelo seu pagamento na etapa cognitiva da ação de cobrança, matérias integrantes das teses de defesa, não se afigura legítima sua renovação na fase executiva, mediante reprisamento de questão que restara acobertada pelo manto da preclusão e da coisa julgada.
7. Deflagrado o cumprimento de sentença e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, devidamente intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, tornando inviável que, defronte sua inércia quanto ao exercício dessa faculdade processual, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão temporal, suscite sua ilegitimidade e a inexigibilidade da obrigação via de incidente de objeção de pré-executividade se o aventado não deriva de simples erro de cálculo, mas da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V).
8. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular ou das condições de procedibilidade que lhe são próprias sem as delongas próprias dos instrumentos processuais explicitamente indicados, estando sua órbita de cognição adstrita, contudo, às questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
9. Aperfeiçoada a intimação para pagamento, deixando o executado fluir o prazo que o assistia para formular as defesas próprias dessa fase processual mediante o manejo do instrumento processual adequado, que é a impugnação, aperfeiçoando-se a preclusão temporal, inviável que, na sequência, formule objeção de pré-executividade aventando, não questões de ordem pública passíveis de cognição até mesmo de ofício, mas ilegitimidade e inexigibilidade da obrigação, arguições próprias de aludido instrumento processual de defesa, porquanto a preclusão obsta que reprise faculdade que o assistia e não exercitara no tempo e forma adequados.
10. Somente a executada alcançada pela determinação de constrição de seus proventos está legitimada a ventilar a impenhorabilidade da verba penhorada, não competindo ao outro executado exercitar a faculdade que a assiste e assumir a defesa de direito dela, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18).
IV. Dispositivo
11. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.